Tribunal: TJMT
Processo: 1042399-91.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA- MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS –NÃO OCORRÊNCIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em detrimento de vício percebido no produto e da demora de reparo ou troca pela comerciante.
Vistos, etc.
Recursos de apelação cível interposto por ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1042399-91.2.018.8.11.0041, que restou assim consignado:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os na Ação de Restituição de Valor em Virtude de Vício do Produto C/C Danos Morais ajuizada por Ellen Cristina Ferreira da Silva em desfavor de Wanke Comércio Atacadista de Produtos Elétricos, para condenar a requerida a restituir a requerente o valor gasto com a aquisição da máquina de lavar em 24/07/2015, no valor de R$ 350,00 (lavadora Wanke Barbara 10 kg Lilas 110v), a ser corrigido pelo IPCA a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes litigantes ao pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária, resta isenta do pagamento da sua parte (50%). Os honorários advocatícios devidos pela parte demandada (50%) deverão ser revertidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."
Em suas razões recursais (id. 125471663), a autora/apelante aduz que a sentença a quo merece reforma no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que (i) O ato ilícito experimentado não se trata de mero aborrecimento, mas de evidente dano a sua honra e a dignidade, restando incontroversa a má-fé da empresa/apelada, que se isentou de suas responsabilidades na medida em que ignorou suas manifestações frente ao defeito do produto adquirido; (ii) Assevera que a responsabilidade de indenizar por dano moral surge diante da violação do dever jurídico do seu direito de escolha, por força do art. 18 do CDC, já que há precisou entrar com ação judicial para ter seu direito concedido. Acrescenta ainda, que a venda de um produto com defeito lhe causou constrangimento, inexistindo dúvidas quanto aos danos causados.
Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer in albis, sem apresentar contrarrazões (id. 125471665)
Fundamento e Decido.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Depreende-se dos autos que a autora ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente ação narrando que adquiriu em 24/07/2015 uma máquina de lavar na empresa ora apelada, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Narra que ao procurar a assistência técnica fora informada que o conserto se daria no prazo de trinta dias sem a remoção da máquina da residência da requerente. Passados dois meses sem solução, voltou a procurar a assistência técnica, esta solicitou pais trinta dias para solucionar o problema.
Assevera que em 03/03/2017 procurou o gerente da loja onde havia adquirido a máquina para pegar uma nova, como havia sido orientado pela ré. Contudo, referida máquina de lavar roupas nova apresentou o mesmo defeito e ao procurar o gerente fora informada que não poderia ser trocada, pois estava fora da garantia. Noticia que procurou o PROCON, mas não obteve êxito.
Vale ressaltar que em decisão proferida no id. 49995887, decretou-se a revelia da ré, vez que mesmo citada, deixou de apresentar contestação dentro do prazo legal.
O D. Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) pagos em relação à aquisição do produto viciado, corrigidos pelo índice IPCA, e sobre os quais incidirão juros de 1% ao mês, a partir da citação.
Pois bem, estabelecido as premissas, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais gerados pela aquisição de produto viciado e descaso na solução do problema.
Sobre os danos morais alegados, sabe-se que são pilares do dever de indenizar a presença dos requisitos configuradores da responsabilização civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. A saber:
"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."
Portanto, para que haja o direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.
Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, ex vi do art. 14, caput do CDC, verbis:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
No que tange ao pedido de indenização, a autora se limitou a alegar ter sofrido danos morais em razão do descaso por parte da ré, que não teria se prontificado em resolver o problema de forma administrativa e definitiva, seja pelo conserto do produto em tempo hábil ou mesmo a restituição da quantia paga, trazendo assim toda sorte de transtornos.
Quanto à configuração do dano moral, ensina YUSSEF SAID CAHALI, que este ser conceituado como "... a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"
É certo que, especialmente quanto à reparação por danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.
In casu, a meu ver, sem desconhecer de posicionamentos contrários, entendo que ainda que incontroversa a falha na prestação de serviços na solução definitiva do problema da autora, tenho que tal fato não significou nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.
A inércia ou inaptidão da empresa requerida para solucionar em definitivo e imediato o problema do produto causou, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas, no caso, não foram suficientes para gerar na autora lesões de ordem ética ou moral.
Para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.
Sendo assim, não vislumbrando a ocorrência de danos morais, tenho que a r. sentença deve ser mantida na íntegra.
Com essas Considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, . E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ), como a distribuição dos ônus sucumbências em primeiro grau foi de forma reciproca (pro rata), acrescento 3% (três por cento) tão somente em favor do patrono da parte apelada. Ressaltando, que no caso da parte autora/apelante, ficam suspensos por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -